Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ESSURE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. TERMO DE CONSENTIMENTO. RESPEITADO O PRAZO DE SESSENTA DIAS DA LEI DO PLANEJAMENTO FAMILIAR (LEI 9.263/1996). OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A primeira manifestação de vontade da embargante quanto à esterilização voluntária ocorreu no primeiro “Termo de Consentimento Informado” foi assinado em 20 de maio de 2011 (ID 29969286, p. 9), ou seja, observado o prazo mínimo de sessenta dias. Observa-se que, embora o termo se refira a laqueadura, houve tempo suficiente para a embargante procurar informações, meios, métodos e técnicas disponíveis à esterilização voluntária em pleno exercício ao direito de planejamento familiar.
3. Também não se constata omissão quanto à violação dos direitos da personalidade da embargante, o acordão é claro ao concluir que não houve ilícito nem dano indenizável.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.